Tribunal: TJMT
Processo: 1029976-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029976-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCEO FRANCISCO DA SILVA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALCEO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 093.826.079-00 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMA 1290/STF - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL -
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO EM AÇÕE
S INDIVIDUAIS COM COISA JULGADA -
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE DÉBITO QUITADO
POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, no cumprimento de sentença movido por Alceo Francisco da Silva, rejeitou exceção de
pré
-executividade. A decisão impugnada afastou o pedido de suspensão com base no Tema 1290/STF e não conheceu da alegação de inexistência de débito em razão de quitação anterior a março de 1990, por demandar dilação probatória e estar acobertada pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença individual com coisa julgada, com base no Tema 1290/STF; e (
ii
) estabelecer se é possível discutir a quitação da dívida em exceção de
pré
-executividade, quando a matéria exige dilação probatória e já foi acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ordem de suspensão decorrente do Tema 1290/STF aplica-se apenas às ações coletivas e respectivas liquidações ou cumprimentos provisórios, não alcançando ações individuais com sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4 -
A exceção de
pré
-executividade só é admitida para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória e não pode ser utilizada para reabrir discussão sobre a existência de débito já resolvida na fase de conhecimento.

5 -
A alegação de quitação das cédulas rurais antes de março de 1990 exige prova documental e análise fática incompatíveis com a via da exceção de
pré
-executividade.

6 -
A coisa julgada formada em ação individual impede a rediscussão do mérito na fase de execução, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A ordem de suspensão de processos determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual transitada em julgado.

2 -
A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discussão de matéria que demanda dilação probatória ou que
esteja
acobertada pela coisa julgada.

3 –
A
Suposta
quitação de dívida alegada após o trânsito em julgado não pode ser rediscutida na fase executiva por meio de exceção de
pré
-executividade.

4
- Recurso
desprovido.
Mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000852-93.2009.8.11.0012, movido por
ALCEO FRANCISCO DA SILVA
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo banco.

A decisão agravada afastou o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1290/STF, por entender que a ordem de sobrestamento não se aplica a ações individuais.

Ademais, não conheceu da alegação de inexistência de crédito por quitação das cédulas rurais antes de março de 1990, por considerar que a matéria demanda dilação probatória e já estaria acobertada pela coisa julgada.

Em suas razões recursais,
o Agravante sustenta a necessidade de reforma, insistindo na imperatividade do sobrestamento do feito em razão da repercussão geral que discute os expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural, bem como na possibilidade de se arguir a quitação da dívida em sede de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que afetaria a própria exigibilidade do título.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, e o Agravado, em contrarrazões, pugnou pela
manutenção da decisão, argumentando a preclusão da matéria e a inaplicabilidade da tese de suspensão, além de requerer a condenação do banco por litigância de má-fé.

Recebido o recurso, a relator indeferiu a liminar vindicada (id.
312227398
).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
318435863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando o pedido de suspensão do processo (Tema 1290/STF) e a tese de inexistência de débito.

I - DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO (TEMA 1290/STF)
.

O Agravante insiste na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF (Tema 1290).

Todavia, conforme interpretação sistemática e teleológica da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão alcança as ações de liquidação individual derivadas de sentença coletiva, bem como os cumprimentos provisórios dela decorrentes, não se estendendo às ações autônomas individuais já transitadas em julgado, como ocorre no caso dos autos.

Dessa forma
, correta a decisão agravada ao afastar o sobrestamento do feito, sob pena de indevida ampliação dos
efeitos da repercussão geral, em afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou de forma reiterada sobre o tema, consolidando o entendimento de que a ordem de suspensão não atinge os feitos individuais com decisão definitiva.

Nesse sentido:

Embargos de declaração. Inaplicabilidade de ordem de suspensão do tema 1.290/STF a cumprimento de sentença individual. Manutenção da coisa julgada. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu
aclaratórios
anteriores (no bojo de Agravo de Instrumento) para manter decisão que indeferiu pedido de suspensão de um cumprimento de sentença individual de repetição de indébito (expurgos inflacionários). O acórdão embargado entendeu que a ordem de suspensão decretada no RE n. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) alcança apenas ações coletivas ou processos ainda em fase de conhecimento sem trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou erro material
( CPC
, art. 1.022) por: (i) não aplicar o entendimento do Tema 1.290/STF, que trata da abrangência dos efeitos das decisões proferidas em recursos extraordinários com Repercussão Geral, às ações individuais; e (
ii
) se a coisa julgada formada em ação individual de repetição de indébito prevalece sobre a ordem de suspensão proferida no âmbito do Tema 1.290/STF.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo, sendo sua única finalidade sanar vícios intrínsecos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
( CPC
, art. 1.022).

4. O acórdão embargado foi claro e suficiente ao diferenciar a situação dos autos - cumprimento de sentença individual com título executivo judicial acobertado pela coisa julgada desde 2014 - da hipótese abrangida pela ordem de suspensão do Tema 1.290/STF, que se aplica a processos lastreados em acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça decorrentes de uma ação coletiva
específica (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

5. A autoridade da coisa julgada (CF/88, art. 5º,
XXXVI)é
um pilar constitucional que prevalece sobre a ordem de suspensão de processos pendentes, quando o título executivo individual já é definitivo e não se enquadra na modulação de efeitos ou na tese de Repercussão Geral que expressamente excepcione a coisa julgada.

6. Não há contradição interna no julgado, pois a discordância reside entre o entendimento da parte e a conclusão do órgão julgador, e não entre as próprias proposições da decisão. Tampouco há erro material, pois o julgamento aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1.
A ordem de suspensão de processos determinada em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 1.290/STF) não atinge o cumprimento de sentença individual com título executivo judicial transitada em julgado, em respeito à garantia
constitucional da coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI)
.

2. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada de modo claro e coerente pelo julgado."

(
TJMT, RED 1021647-80.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado
, RELATOR:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, JULGADO EM 27/11/2025).

Portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau neste ponto é medida que se impõe.

II – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

O Agravante defende que a dívida é inexigível, pois as cédulas de crédito rural teriam sido quitadas antes de março de 1990, e que tal matéria, por ser de ordem pública, poderia ser analisada em exceção de
pré
-executividade.

Novamente, a tese não se sustenta.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para o debate de questões que o juiz pode conhecer de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre os estritos limites de seu cabimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.

1.
A exceção (ou objeção) de
pré
-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo.
Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada
.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AGINT NO ARESP 2199325 SP 2022/0271819-0
,
QUARTA TURMA
, RELATOR
A: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
, JULGADO EM 01/10/2023).

No caso, a alegação de quitação prévia gera intensa controvérsia fática, como bem demonstram as contrarrazões do Agravado, o que torna a via eleita inadequada.

Mais importante, a discussão sobre a existência ou não de saldo devedor em março de 1990 é matéria que deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento.

Se o banco, à época, não o fez, ou se seus argumentos não foram acolhidos, a questão encontra-se irremediavelmente superada pela coisa julgada.

Permitir sua rediscussão agora seria esvaziar a força do título executivo judicial.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ é igualmente clara ao vedar a rediscussão, em fase de execução, de matéria acobertada pela coisa julgada:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE PARTE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
"A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam também
encontra-se
acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser novamente discutida na fase de execução do título executivo judicial"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.723/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2012,
DJe
de 2/8/2012).

2. Agravo interno desprovido.

(
stj
,
AgInt
no
REsp
2021795 SC 2022/0264090-1
,
PRIMEIRA TURMA
, RELATOR:
MINISTRO GURGEL DE FARIA
, JULGADO EM
13/02/2023
).

Assim, correta a decisão agravada ao não conhecer da alegação, por ser inadequada a via eleita e por se tratar de matéria preclusa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026